Tribunal: TJES
Processo: 5000263-70.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000263-70.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. REVISÃO DE PROVENTOS. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS. ART. 7º DA EC Nº 41/2003. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME

1 -
Embargos de Declaração opostos por Delegados de Polícia aposentados, em face de acórdão que negou provimento à Apelação Cível, na qual se pleiteava a extensão dos reajustes remuneratórios previstos nas Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 aos inativos não optantes pelo regime de subsídio. Alegam os embargantes omissão quanto à análise do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, o qual, segundo sustentam, garantiria o direito à paridade remuneratória entre ativos e inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há
uma
questões em discussão: verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à análise do art. 7º da EC nº 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos jurídicos apresentados pelos apelantes, inclusive o teor do art. 7º da EC nº 41/2003, concluindo pela inaplicabilidade da paridade remuneratória diante da existência de regimes distintos.

4 -
A Emenda Constitucional nº 41/2003 e a jurisprudência consolidada vedam a extensão de reajustes entre regimes remuneratórios diversos, inexistindo direito adquirido à equiparação entre subsídio e vencimentos.

5 -
A mera ausência de citação literal de dispositivo legal não configura omissão quando a matéria a ele vinculada foi devidamente enfrentada e decidida.

6 -
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à tentativa de prequestionamento, salvo quando evidenciado vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

7 -
O inconformismo com o resultado do julgamento não se confunde com omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabível a via eleita para reexame da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

8 -
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de manifestação literal sobre dispositivo legal não configura omissão quando a matéria nele contida foi devidamente enfrentada.

A extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio não se aplica aos servidores aposentados vinculados ao regime de vencimentos, ante a vedação de equiparação entre regimes remuneratórios distintos.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da causa não é admitida pelo art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: EC nº 41/2003, art. 7º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 28.11.2022, DJe 30.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.324.791/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.05.2019, DJe 14.05.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000263-70.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO E OUTROS

EMBARGADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADO ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os presentes autos de recurso de Embargos de Declaração opostos por
MARIA DAS GRACAS SALGADO DE ARAUJO
E OUTROS

(id. 12459967) em face do v. acórdão de id. 12194403, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face d
o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
E
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, que o Acórdão prolatado foi omisso quanto ao disposto no artigo 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, uma vez que “
todo e qualquer reajuste do subsídio dos
Delgados de Polícia Civil do Estado do Espirito Santo na ativa, deve ser concedido também aos proventos de aposentadoria e pensões, não apenas em razão do princípio da igualdade/isonomia, mas com fundamento em norma constitucional expressa, qual seja, o artigo 7º da Emenda Constitucional nº. 41/2003
”.

O v. Acórdão embargado restou assim ementado,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DELEGADOS DE POLÍCIA APOSENTADOS. REVISÃO DE PROVENTOS. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 942/2020 E Nº 11.527/2022. REGIMES REMUNERATÓRIOS DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS REAJUSTES DO SUBSÍDIO AOS VENCIMENTOS. PARIDADE REMUNERATÓRIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por Delegados de Polícia aposentados contra sentença que julgou improcedente o pedido de extensão dos reajustes concedidos pelas Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 aos servidores da ativa optantes pelo regime de subsídio, sustentando violação à paridade remuneratória prevista no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003 e ao princípio da igualdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) se os servidores aposentados têm direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa no tocante aos reajustes concedidos pelo regime de subsídio; (ii) se é possível aplicar os reajustes previstos exclusivamente para o regime de subsídio aos servidores que optaram por permanecer no regime de vencimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A Emenda Constitucional nº 41/2003 extingue a paridade remuneratória automática entre servidores da ativa e aposentados, salvo hipóteses específicas, não havendo norma constitucional que obrigue a equiparação entre regimes remuneratórios distintos.

4 - A Lei Complementar Estadual nº 412/2007 institui o regime de subsídio para os Delegados de Polícia, conferindo-lhes a possibilidade de optar por tal regime.

5 -
Os apelantes, entretanto, não exerceram tal opção, permanecendo no regime de vencimentos. As Leis Complementares Estaduais nº 942/2020 e nº 11.527/2022 promovem reajustes exclusivamente à tabela de subsídios, não alcançando os servidores que optaram pelo regime de vencimentos, sendo vedada a extensão desses benefícios a regimes remuneratórios distintos.

6 - Não há direito adquirido à paridade remuneratória entre regimes distintos, sendo vedada a extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio aos servidores vinculados ao regime de vencimentos. A coexistência de dois regimes remuneratórios distintos inviabiliza a formação de um regime híbrido, com a aplicação de vantagens de ambos.

7 - A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário conceder aumentos remuneratórios com base no princípio da isonomia, inviabilizando a pretensão dos apelantes.

8 - O regime jurídico estatutário dos servidores públicos permite alterações na estrutura remuneratória desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, o que foi devidamente observado no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso desprovido.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Destarte, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, via de regra, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sob a roupagem de ocorrência de vício do art. 1.022 do CPC.

Todavia, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência necessária (STJ - EDcl no AgInt no REsp n. 1.772.549/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022).

O artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003, assim dispõe:

“
Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
os proventos de aposentadoria
dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.”

No caso dos autos, o voto condutor do aresto vergastado consignou expressamente que,
o direito à paridade remuneratória não atinge os recorrentes, uma vez que os reajustes salariais foram concedidos aos vencimentos dos servidores vinculados ao regime de subsídio.

Senão vejamos:

“
(...) Na hipótese sub examine, infere-se do escorço inicial que os apelantes são Delegados de Polícia do Estado do Espírito Santo, e aposentados antes da Emenda Constitucional nº 41/2003.

Aduzem, em sua inicial, que o Estado do Espírito Santo publicou a Lei Complementar Estadual nº 942/2020, concedendo aumento aos Delegados de Polícia da ativa, optantes pela modalidade de remuneração por subsídio e, posteriormente, através da promulgação da Lei nº 11.527/2022, o Estado do Espírito Santo foi concedido novo reajuste aos servidores ocupantes do cargo de Delegado de Polícia, entretanto, tal majoração restringiu-se, novamente, aqueles que recebiam remuneração por subsídio e que se encontravam na ativa.

Como cediço, a Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, trouxe modificações para o sistema de aposentadoria dos servidores, alterando a redação do artigo 40, §8º, da Constituição Federal, extinguindo a paridade até então existente, como critério de reajuste dos proventos entre ativos e inativos.

Com a edição da Lei Complementar Estadual nº 412/2007, foi modificada a modalidade de remuneração para a carreira de delegados de polícia, passando a receber parcela remuneratória única, denominada “subsídios”, tendo sido assegurados aos servidores o direito de optar pela aludida modalidade de remuneração, renunciando ao modelo por vencimentos.

In casu, embora os apelantes, Delegados de Polícia Civil, tenham se aposentado antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, não exerceram seu direito de realizar a opção pela parcela remuneratória única (subsídios), assegurado pela Lei Complementar Estadual n.º 412/2007, permanecendo sob a égide do regramento anterior, continuando a receber seus proventos na modalidade de vencimentos, acrescidos dos direitos e vantagens previstos nos artigos 12 e 13, da referida Lei Complementar.

Destarte,
ao não aderirem ao regime de subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 412/2007, as disposições contidas na Lei Complementar Estadual nº 942/2020 e na Lei Estadual nº 11.527/2022 não lhes são aplicáveis, uma vez que tais normativos alteraram exclusivamente a tabela de subsídios dos Delegados de Polícia, restringindo-se, portanto, a essa forma de remuneração
.

Consoante entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, não há direito adquirido à paridade remuneratória entre regimes distintos, sendo vedada a extensão de reajustes concedidos ao regime de subsídio aos servidores vinculados ao regime de vencimentos.

A coexistência de dois regimes remuneratórios distintos inviabiliza a formação de um regime híbrido, com a aplicação de vantagens de ambos.

Destaque-se que inexiste ilegalidade atribuível aos apelados, porquanto observado o consagrado direito de índole constitucional, sendo que os apelantes foram devidamente remunerados de acordo com a opção escolhida, sem nenhum rebaixamento salarial. (...)”

Assim, embora o artigo 7º da EC nº 41/2003 reconheça o direito à equiparação salarial, tal direito somente se aplica, consoante destacado no aresto vergastado, aos servidores optantes pelo regime de subsídio, não sendo aplicável aos que servidores que optaram pelo regime de vencimentos, como os ora embargantes, ante a impossibilidade de adoção de regime híbrido de remuneração.

Vê-se, portanto, que o voto embargado enfrentou com clareza e objetividade os fundamentos jurídicos trazidos pelo apelante, inclusive a tese de equiparação salarial ventilada em suas razões.

Ora, não configura omissão, muito menos relevante, a ausência de manifestação expressa sobre dispositivo de lei, quando o Órgão Julgador enfrenta a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. Ademais, é prescindível a menção a todos os dispositivos ou mesmo teses aventadas pelas partes quando não repercutirem na solução da controvérsia.

Assim, verifica-se que não há que se falar em contradição, nem mesmo em omissão no v. Acórdão vergastado, mormente porque
“Os embargos de declaração se prestam apenas a corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, de acordo com a regra do art. 1.022 do CPC/2015, não se admitindo que, por meio deles, se promova o reexame da causa, sequer o intuito de prequestionamento autorizando o acolhimento do recurso sem que os mencionados defeitos se façam presentes. (...) Com efeito, está pacificado no STJ que ‘
o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao prequestionamento numérico
’
(AgInt no AR Esp1324791/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 09/05/2019, DJe 14/05/2019)”.

Ex positis
, o que o
s
embargante
s
reputa
m
como omissão é, de fato, mero inconformismo com a solução dada ao caso concreto, de modo que, se a decisão merece reforma ou não, o debate ultrapassa o campo da omissão, obscuridade ou contradição, ingressando no mérito
recursal
.

Pelo exposto, conheço dos Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos
embargos de declaração
.